Tribunal: TJMT
Processo: 1028578-33.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028578-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRESSA COSTA ESTRAL DOS SANTOS - CPF: 049.473.131-10 (RECORRENTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0094-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCI
A DE SITUAÇÃO AGRAVANTE OU VEXATÓRIA CAPAZ DE MACULAR
A
IMAGEM DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.
Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(ar
t. 22 do CDC).
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
há

falha

na

prestação
de
serviços

bancários
do
reclamado
,
pois

recebeu

valores
de forma
indevida
,
através
de
chave
PI
X
já

transferida
pela
consumidora
para
outra

instituição

financeira
.

2. A
simples

falha

na

prestação
de
serviço
,
embora
configure
conduta

ilícita
,
não

caracteriza

dano
moral
por

si

só
,
pois

não

enseja
eventual
situação

excepcional

ou

agravante
e
não
é
capa
z
de macular
a

imagem
do
consumidor
,
ou
de
ofender

sua

honra

objetiva

ou

subjetiva
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1028578-33.2024.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido
:
ANDRESSA COSTA ESTRAL DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANDRESSA COSTA ESTRAL DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em

face do
ITAU UNIBANCO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

em

razão
de
ter

recebido

transferência
, via PIX,
em

nome
da
reclamante
de forma
indevida
.
Julgou

parcialm
ente

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamada

sustentando
que: a) a
conta
da parte
reclamante

estava

em

processo
de
encerramento

ainda

nã
o

finalizado
,
cujo

prazo
era de 30
dias
,
razão
pela
qual

ainda

estava

ativa
; b) a
chave
PIX
ainda

estava

vinculada
à
referida

conta
,
pois
o
procedimento
de
encerramento

iniciou

em
15/03/2024 e
foi

finalizado

em
15/04/2024; c) a
transferência

recebida

pelo

PIX
ocorreu

em
11/04/2024,
enquanto
a
conta

ainda

esta
va

ativa
e,
por

isso
,
inexiste

conduta

ilícita
da parte
recorrente
; d)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
; e f)
os

juros
de mora
devem

incidir
a
partir
do
arbitram
ento
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste

sentido
:

(...)
4.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou a suspensão da cobrança d o serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia

ser

demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

h
á

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pel
a
parte

reclamante
.
(...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição

Financeir
a

quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), s
ob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
os

serviços
da
parte

reclamada

foram

prestados
de forma
ineficiente
,
pois

havia

encerrado
a
conta
de
depósito
que
possuía
junto à
instituição

bancária
e, no
entanto
,
foi

recebida

transferência
via PIX
na

referida

conta
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

evidencia

falha

na

prestação
do
serviço

por

meio
do
print
da
tela

do
celular

juntado
no ID 242540178/PJe2,
evidenciando
que
na
data 26/03/2024,
às
14:37,
havia

cadastrado
a
chave
PIX no Banc
o
Sicredi
, no
entanto
,
constata
-se que a
parte

requerida

ainda

assim

recebeu

uma

transferência

por

meio
da
chave
PIX
transferida
para
outra

instituição

financeira
.

Não
obstante
a

isso
,
importante

destacar
que
a simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
embora
configure
conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano moral, visto que agride o direito à personalidade

sem

profundidade
,
pois

não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Confira
-se:

EMENTA: APELAÇÃO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO. - Para a
configuração
do
dano
moral, o
magistrado

deve
se
pautar
pela
lógica
do
razoável
,
reputando

dano

soment
e
à
dor
, o
vexame
, o
sofrimento

ou
à
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade
,
interfira

intensamente
no
comportamento

psicológico
do
indivíduo
,
causando-lhe

aflições
,
angústia
e
desequilíbrio

em

seu

bem

estar
- Mero
aborrecimento

não
é
hábil

a

ensejar
a
comp
ensação

por

danos

morais
. (TJ-MG - AC: 10024132063132001 MG, Relator: Juliana Campos
Horta
, Data de
Julgamento
: 12/06/2019, Data de
Publicação
: 19/06/2019)

Destaca
-se que
inexiste

evidência
de que
houve

qualquer
outro
desdobramento

decorrente
da
transferên
cia

recebida

na

conta

mantida
pela
parte

reclamada
,
ainda

mais

porque
a
referida

conta

ainda
era de
titularidade
da
parte

reclamante
.

Além
do
mais
,
constata
-se que
não

houve

qualquer

resistência
pela
instituição

bancária

em

restituir
a
quantia

tão
logo
foi

informada
pela
parte

reclamante
(ID 242540174/PJe2).

Dessa
forma,
inexistindo
eventual
situação

excepcional

ou

agravante

ocasionada

pelo

requerido
,
capaz
de macular
a

imagem
do
consumidor

ou
de
ofender

sua

honra

objetiva

ou

subjetiva
,
não

há

dano
moral
so
frido
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO AGRAVANTE OU VEXATÓRIA CAPAZ DE MACULAR
A
IMAGEM DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) 4
.
Dano
moral. A simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
consistente

na

formalização
de
contrato

realizado
com dados do
consumidor

por

meio
de
fraude

praticada

por

terceiros
,
embora
configure
conduta

ilícita
,
não

caracteriza

dano
moral
por

si

só
,
pois

não

en
seja
eventual
situação

excepcional

ou

agravante
e
não
é
capaz
de macular a
imagem
do
consumidor
,
ou
de
ofender

sua

honra

objetiva

ou

subjetiva
.
Destaca
-se,
ainda
, que a simples
cobrança

indevida

sem
a
inclusão
de
restritivo
de
crédito

também

não

caracteriz
a

dano
moral per
si
(N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024). No
presente

caso
,
embora

tenha

sido

evidenciado
que a
contratação

ocorreu

de forma
fraudulenta
com o
nome
e dados
pessoais
da parte
reclamante
, nota-se que
este

fato

não

trouxe
outros
desdobramentos

senão
a
cobrança
pela
dívida
dele
decorrente
. (...) 5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (...) (N.U 1014187-73.2024.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

vot
o
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024